Tribunal: TJMT
Processo: 0034103-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034103-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS - CPF: 075.519.828-09 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JANE FERNANDES MARTINS - CPF: 069.779.988-30 (APELANTE), ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO - CPF: 135.292.088-33 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO - CPF: 135.292.088-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 004.679.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALONSO GUILHERME - CPF: 029.869.279-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 015.243.571-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 329.672.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA GUILHERME - CPF: 012.666.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 013.876.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título Executivo. Capitalização de Juros não Pactuada. Inexistência de Cobrança Abusiva. Descaracterização da Mora não Configurada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução opostos em face de cobrança lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Os Embargantes sustentam a iliquidez e incerteza do título executivo, a abusividade dos encargos contratuais, a ilegalidade da capitalização de juros e pleiteiam a descaracterização da mora.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Instrumento Particular de Confissão de Dívida constitui título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) determinar se houve a cobrança de encargos abusivos, em especial a capitalização de juros não pactuada; e (iii) avaliar se a mora dos devedores pode ser afastada diante da alegação de cobrança indevida.

III.
Razões de Decidir

3.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida configura título executivo extrajudicial, pois contém obrigação certa, líquida e exigível, sendo assinado pelos devedores e duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 783 do CPC.

4.

A mera controvérsia sobre encargos contratuais, como juros e correção monetária, não afeta a liquidez do título, uma vez que o valor da dívida é determinado e eventuais ajustes podem ser realizados na fase de cumprimento de sentença.

5.

A perícia contábil constatou que os cálculos observam o regime simples de juros moratórios, sem capitalização indevida, afastando a alegação de cobrança abusiva.

6.

A incidência de correção monetária sobre valores já pagos não encontra amparo legal, pois a atualização monetária visa preservar o poder aquisitivo da moeda apenas em relação aos valores devidos.

7.

A descaracterização da mora exige prova inequívoca de abusividade nos encargos cobrados, o que não ficou demonstrado no caso concreto, especialmente diante da regularidade dos juros e correção monetária aplicados.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pelos devedores e testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a Ação de Execução, independentemente da demonstração da origem da dívida confessada. 2. A inexistência de previsão expressa de capitalização de juros no contrato impede sua cobrança, mas a simples aplicação de juros moratórios não caracteriza abusividade. 3. A correção monetária não incide sobre valores já pagos, salvo previsão contratual expressa ou demonstração de prejuízo decorrente da defasagem monetária. 4. A mera impugnação dos valores cobrados não descaracteriza a mora, sendo necessária a comprovação de abusividade nos encargos exigidos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.197.298, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJen 19/02/2025; TJSC, Apelação n. 5031777-50.2020.8.24.0008, Rel. Eduardo Gallo Jr., j. 28/05/2024; TJSP, Agravo de Instrumento n. 23670985520248260000, Rel. João Batista Vilhena, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0034103-05.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elmo Henrique Moretti Martins
e
Jane Fernandes Martins
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
Alexandre Mattoso Libório
; de conseguinte, condenou os Apelantes a arcarem com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, os Apelantes alegam a iliquidez e incerteza do título executivo, sob o argumento de que a confissão de dívida não atende aos requisitos do artigo 783, do CPC, pois não há clareza nos valores cobrados, tampouco um demonstrativo detalhado que permite saber a exatidão do débito.

No mérito, defendem a abusividade dos encargos contratuais. Requerem que seja excluída a capitalização de juros, sob a tese de que não há previsão expressa no Contrato.

Aduzem que a atualização monetária não foi aplicada sobre os valores já pagos e que esse fato resultou em desequilíbrio econômico injustificado em favor do credor.

Por fim, argumentam que a mora deve ser afastada, pois há cobrança de encargos ilegais e abusivos.

Com esses argumentos, pugnam pela nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela reforma do julgado, para que sejam reconhecidas as irregularidades apontadas e recalculados os valores devidos nos moldes defendidos no Recurso.

Contrarrazões no ID. 259733772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Alexandre Mattoso Libório ajuizou Ação de Execução em face de Elmo Henrique Moretti Martins e Jane Fernandes Martins, com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, alegando que os Executados lhe devem R$ 329.746,19 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Na petição inicial, o Exequente afirmou ter celebrado, em agosto de 2014, Contrato de Confissão de Dívida referente a um empréstimo concedido anteriormente aos Executados, no valor de R$ 315.666,00 (trezentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

No Contrato, as partes pactuaram que os devedores quitariam o montante de R$ 372.496,54 (trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) até 31/03/2015; contudo, os Executados pararam apenas R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e isso, em 10/04/2015, ou seja, após o vencimento da dívida, razão pela qual ajuizou a Ação de Execução.

Os Executados apresentaram Embargos à Execução, no qual alegaram, inicialmente, a nulidade da citação e carência da Ação por falta de título executivo, sob a tese de iliquidez e incerteza do documento apresentado.

No mérito, requereram a atualização monetária sobre os valores já pagos, o afastamento da capitalização de juros não prevista contratualmente, a descaracterização da mora, a adequação dos juros ao percentual originalmente pactuado na data do ajuizamento da Execução e a redução da multa contratual de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento).

Os Embargos foram impugnados e foi determinada a produção de prova pericial contábil, cujo laudo foi contestado pelos Embargantes.

Na sequência, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, pois a Juíza reconheceu a validade do título executivo.

Inconformados, interpuseram este Recurso em que alegam diversas irregularidades que comprometem a validade da Ação de Execução.

Assim, a controvérsia recursal se concentra na validade do título executivo, na suposta abusividade dos encargos contratuais e na consequente descaracterização da mora.

Já foi relatado que a Ação Executiva tem por base Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 1o de agosto de 2014, no valor de R$ 329.746,19 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Os Apelantes sustentam que o título não atende aos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil, uma vez que os valores cobrados não são precisos e os cálculos apresentados pelo Apelado contém inconsistências. No entanto, tal argumentação não se sustenta.

A certeza do título refere-se à existência inequívoca da obrigação nele contida. No caso, a dívida é lastreada em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, documento assinado pelos Apelantes e por duas testemunhas, que representa reconhecimento expresso do débito.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a confissão de dívida constitui prova suficiente da existência da obrigação, independentemente da demonstração da origem dos valores confessados, salvo se houver prova de vício de vontade na celebração do ato. Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA CONFESSADA. CERTEZA E LIQUIDEZ CONSUBSTANCIADAS NO PRÓPRIO TÍTULO.
ALEGADOS VÍCIOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DE PÁGINAS E DISTÂNCIA ENTRE A ÚLTIMA CLÁUSULA E O CAMPO DE ASSINATURAS. FORMA NÃO EXIGIDA PARA QUE O INSTRUMENTO TENHA FORÇA EXECUTIVA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DA MORA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR AO INÍCIO DA PANDEMIA. MORA CONSTITUÍDA COM O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - Apelação: 5031777-50 .2020.8.24.0008, Relator.: Eduardo Gallo Jr ., Data de Julgamento: 28/05/2024, Sexta Câmara de Direito Civil).

No caso concreto, não há alegação nem prova de qualquer vício na formação do título, a exemplo do erro, dolo ou coação, tampouco questionamento sobre a autenticidade da assinatura. Dessa forma, a certeza da dívida está plenamente configurada.

No que se refere à liquidez, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que um título será líquido quando seu montante for determinado ou passível de determinação mediante simples operação aritmética (STJ, REsp n. 2.197.298, Ministra Regina Helena Costa, DJen 19/02/2025).

O contrato firmado entre as partes especifica claramente o valor da dívida e os encargos aplicáveis, permitindo sua quantificação com precisão.

A mera controvérsia sobre encargos, tais quais juros e correção monetária, não desnatura a liquidez do título, pois os valores principais são determinados e eventuais ajustes podem ser feitos na fase de cumprimento de sentença, sem comprometer a Execução.

Já a exigibilidade da obrigação decorre do fato de que não há qualquer condição suspensiva ou prazo indeterminado para o pagamento da dívida. O contrato firmado entre as partes estabeleceu data de vencimento específica, tornando o débito plenamente exigível.

Portanto, não há falar em iliquidez ou inexigibilidade do título em questão. A confissão de dívida firmada pelos Apelantes preenche todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a Ação de Execução, sendo certo que eventuais ajustes sobre a metodologia de cálculo dos encargos não afetam a validade do título.

Assim, esses argumentos dos Apelantes devem ser rejeitados.

No que tange à alegação de abusividade dos encargos, os Recorrentes pleiteiam a exclusão da capitalização de juros, aplicação de correção monetária sobre valores já pagos e o afastamento da mora.

O Enunciado do Verbete Sumular n. 93, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a capitalização só pode ser cobrada se houver previsão contratual expressa.

Na hipótese, o Contrato não prevê capitalização de juros, e o laudo pericial atestou que os cálculos observaram o regime simples de juros moratórios, à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme expressamente previsto na confissão de dívida.

Desse modo, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança realizada pelo Exequente, afastando-se a pretensão de revisão dos valores.

No que tange à incidência de correção monetária sobre valores já pagos, não assiste razão aos Apelantes.

A correção monetária tem o objetivo de preservar o poder aquisitivo da moeda, incidindo sobre valores devidos e não sobre valores quitados.

A legislação vigente não impõe a necessidade de correção sobre pagamentos efetuados, salvo previsão contratual expressa ou quando houver demonstração de prejuízo decorrente da defasagem monetária, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que sobre os valores já pagos não incidem juros de mora. O executado alega que devem ser calculados juros e correção monetária sobre as parcelas quitadas antes do abatimento do valor devido, pleiteando o reconhecimento de excesso de execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a incidência de juros e correção monetária sobre valores já pagos antes do abatimento do saldo devedor. III. Razões de Decidir 3. O pagamento parcial da dívida foi devidamente abatido do total em aberto, restando um saldo de R$19.371,00, conforme sentença transitada em julgado. 4.
Não há cabimento na atualização e acréscimo de juros sobre valores já pagos, pois o saldo devedor já considera o pagamento parcial realizado. (...)
(TJSP - Agravo de Instrumento: 23670985520248260000 São Paulo, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 29/01/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025). (sem destaque no original)

Assim, não há fundamento jurídico para a aplicação da correção monetária sobre os valores já pagos, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Por fim, no que se refere ao pedido de descaracterização da mora, igualmente não há razão para acolhê-lo.

Os Apelantes sustentam que a mora deve ser afastada em virtude da suposta cobrança indevida de encargos, alegando que a execução contém valores abusivos e que, por isso, não poderiam ser considerados inadimplentes.

No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera impugnação dos valores não é suficiente para descaracterizar a mora, é necessária a demonstração inequívoca de que os encargos cobrados são manifestamente abusivos e geram onerosidade excessiva ao devedor.

No caso, a perícia judicial confirmou que os juros aplicados foram simples, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, conforme pactuado, que a correção monetária foi realizada pelo IGP-M, nos termos do contrato, e que não houve incidência de capitalização de juros ou qualquer cobrança indevida.

Assim, não há prova de que os valores exigidos extrapolam os limites contratuais ou legais.

Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento da obrigação no tempo devido, salvo se demonstrada justa causa.

Tendo em vista que os Apelantes não comprovaram qualquer irregularidade na cobrança que pudesse justificar a inadimplência, a mora está plenamente caracterizada, autorizando o credor a exigir o cumprimento da obrigação e os encargos incidentes.

O afastamento da mora sem a devida comprovação de abusividade violaria a segurança jurídica e incentivaria o inadimplemento, permitindo que o devedor se eximisse de suas obrigações apenas questionando os valores judicialmente.

Diante disso, não há fundamento para afastar a mora dos Apelantes.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025